Tribunal: STF
Processo: AC 572
Classe: AC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO
   CAUTELAR. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
   CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.              Não há no
   acórdão embargado obscuridade, contradição ou omissão que permita
   o acolhimento do recurso.
2.      Os embargos de declaração têm
   pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC]. Não configuram
   via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São
   admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses
   excepcionais de omissão do julgado ou de erro material manifesto.
   Precedente [RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE,
   DJ 18.02.2005].
                Embargos de declaração rejeitados.